Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710824-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDITORA ABRIL S.A., SOLER REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME RECORRIDO: SOLER REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME, EDITORA ABRIL S.A. DESPACHO Na petição de ID no 28272152, a agravante SOLER REPRESENTAÇAÕ E DISTRIBUÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA – ME requer o reenvio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para prosseguir na análise do agravo em recurso especial por ela interposto, aduzindo que o tema de repetitivo que motivou a suspensão do recurso da EDITORA ABRIL S/A em nada influencia no julgamento do seu apelo constitucional. Indefiro o requerimento formulado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à restituição dos autos à origem, até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, expressamente ressaltou que “resta prejudicada, no presente momento, a análise do agravo em recurso especial interposto por SOLER REPRESENTAÇAÕ E DISTRIBUÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA” (ID no 17228416 – pág. 37), não tendo a ora agravante se insurgido, em modo e tempo oportuno, contra o referido ato judicial, conforme se observa da certidão de trânsito em julgado de ID no 17228416 – pág. 40. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007